Tribunal: TJMT
Processo: 1024190-32.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024190-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE SA BERNARDO - CPF: 063.111.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), DENIS GIROLOMETO - CPF: 570.019.521-68 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, USO DE DROGAS E RESISTÊNCIA

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PELA CUSTÓDIA EM DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE –
PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. VI, DO CPP, QUE EXIGE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS –
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PELO GENITOR NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA -INFANTES QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA GENITORA -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, o que não se atestou
in casu
, haja vista informações de que os infantes encontram-se sob os cuidados da genitora.

2.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. DANIEL ERMELINDO NERI

DR. FABIANO DALLOCA DE PAULA

PACIENTE:

DENIS GIROLOMETO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que
negar-lhe a prisão domiciliar
nos autos da ação penal n.º 1007084-43.2020.811.0037 (PJe), em que denunciado pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 306 da Lei n.º 9.503/97; art. 28 da Lei n.º 11.343/06; art. 4º, §1º da Lei n.º 1.521/51 e arts. 14 e 15, ambos da Lei n.º 10.826/03.

Como única vertente da presente impetração, os firmatarios do remédio heroico ressaltam os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo increpado, para então defender que ele
faz jus à prisão domiciliar
nos termos do entendimento recentemente exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 165.704/DF
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que é o
único responsável pelo sustento de seus 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos
, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas estabelecidas pelo Pretório Excelso no julgamento do
writ
tido como paradigma.

Diante de tais argumentos, pugnam pela concessão,
in limine
, da ordem em prol do paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva pela domiciliar, nos termos dos arts. 317 e 318, inc. VI do CPP. E,
no mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com procuração e com a documentação registrada do ID 66725950 e ID 66725968.

O processo eletrônico veio distribuído por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1022180-15.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
68016973), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou no ID 68520967, ID 68801979 e ID 68801981.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 69712498)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o advogado,
Dr. Francisco Anis Faiad
(OAB/MT n.º 3.520), para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no petitório de ID 69911453.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que a d. autoridade policial da comarca de Primavera do Leste/MT formulou representação pelo deferimento de medida de Busca e Apreensão Domiciliar em face de
Denis Girolometo
e
Angelin Girolometo
(ID 63594477, p. 18/24), diante da existência de fortes indícios de que estariam se utilizando de seus respectivos imóveis residenciais para a prática de atividades ilícitas, tais como disparo de arma de fogo e exposição de artefato bélico à menor de idade; o que foi acolhido pelo magistrado singular no dia
09/10/2020
[autos de n.º 1006527-56.2020.811.0037].

Sucede que, antes mesmo do cumprimento da aludida determinação judicial, o favorecido nessa ordem foi preso no dia
15/10/2020
, porquanto flagrado supostamente cometendo as condutas ilícitas descritas no
art. 306 da Lei n.º 9.503/97; art. 28 da Lei n.º 11.343/06; art. 4º, §1º da Lei n.º 1.521/51 e arts. 14 e 15, ambos da Lei n.º 10.826/03
, juntamente com o co-investigado
Carlos Henrique de Sá Bernando
.

Diante de tais fatos, o ora paciente e seu comparsa foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após manifestação favorável do i. representante ministerial e da autoridade policial, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à
bem da ordem pública
, permanecendo segregados desde então.

Irresignados, insurgem-se os impetrantes alegando que o beneficiário deste
writ
faz jus à prisão domiciliar
nos termos do entendimento recentemente exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 165.704/DF
, porquanto os crimes que lhe estão sendo imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que é o
único responsável pelo sustento de seus 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos.

Feitos tais apontamentos, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não merece acolhimento
. Explico.

Como é cediço, em decisão recente proferida no bojo do
Habeas Corpus
Coletivo n.º 165.704/DF (DJE n.º 263, de 03/11/2020), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal - seguindo a linha intelectiva firmada anteriormente no julgamento no HC n.º 143.641/SP - determinou a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos
pais e responsáveis
por crianças menores de 12 (doze) anos ou portadoras de deficiência,
desde que presentes os requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal
, observando-se as condições enunciadas no julgamento no HC n.º 143.641/SP.

Além do mais, há de se ter em conta que
“
o uso do
verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(
STJ –
HC 351.494/SP
. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6ª Turma).

Dessa forma, tem-se que a análise do cabimento da prisão domiciliar,
em todas as hipóteses
, deve levar em consideração tanto o requisito
objetivo
(ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto o requisito
subjetivo
(imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Com isso, conquanto os causídicos insistam que o favorecido nessa ordem é genitor de 02 (duas) crianças menores de idade, colacionando aos autos os documentos pessoais de
Arthur Oliveira Girolometo
e
Emanueli Oliveira Girolometo
(ID 66725953),
não comprovaram inequivocamente que os cuidados do paciente são imprescindíveis aos infantes
, sendo insuficiente a tal propósito a mera alegação de que os filhos dependem
“exclusivamente do seu trabalho para subsistência no tocante a alimentos e moradia, haja vista, que a sua esposa é do lar”
(sic- ID 66718499, p. 02).

Além do mais, não se descuida ao apreciar o pleito defensivo de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a d. autoridade inquinada de coatora justificou o indeferimento justamente no não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da benesse, destacando, outrossim,
“que o próprio requerente trouxe aos autos declarações no sentido de que é casado com Caceline Ferreira e que os filhos do casal encontram-se sob os cuidados da mãe”
(ID 66725968, p. 52).

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ,
ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária,
a Lei n.º 13.257/16 exige que
os homens
comprovem que são os

únicos
responsáveis pelos cuidados com as crianças [
vide
HC 362.922 e RHC 81.300], e no caso em exame, ao que parece, a presença do favorecido nessa ordem no lar somente teria o condão de
auxiliar
a companheira com os afazeres de casa, o sustento do lar e os cuidados com os filhos, a inviabilizar a sua colocação em regime domiciliar.

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.

2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes.

3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido.

4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) - negritei.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos,
ausente
in casu
qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos menores de 12 (doze) anos
, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
DENIS GIROLOMETO
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021